Tribunal: TJMMG
Processo: 2001451-35.2019.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2001451-35.2019.9.13.0003 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 03/08/2023 Publicação: 22/08/2023 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU AMBIGUIDADE – RECURSO PROCRASTINATÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Rodrigo Medeiros Freitas e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo ex-3º Sgt PM Rodrigo Medeiros Freitas, em face da decisão exarada pela Segunda Câmara deste Tribunal, que negou provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau de jurisdição. A defesa asseverou que no trecho “Nesse sentido, apesar de negar os fatos, conforme destacou o magistrado primevo, a defesa do réu não soube dizer que arma era aquela das imagens ou mesmo soube apontar terceiros que pudessem agir com intuito de prejudicar o ex-militar, utilizando seu celular”, contido na decisão objurgada, há obscuridade. Questionou, referindo-se ao mencionado trecho, se o entendimento deste magistrado é de que o réu é quem deve provar sua inocência. A fim de viabilizar o manejo dos recursos superiores, prequestionou a violação dos seguintes dispositivos: art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar; art. 321 do Código de Processo Penal Militar; art. 32 do Código Penal Militar. Ao final, requereu o provimento dos presentes embargos declaratórios, para que seja sanada a alegada obscuridade e, em consequência, seja dado efeito infringente ao acórdão, bem como o prequestionamento dos supramencionados artigos. É o sucinto relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o presente recurso, uma vez que preenche os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade, nos termos da legislação vigente. Verifica-se que a colenda Segunda Câmara manteve a sentença primeva, em seus exatos termos, para condenar ex-3º Sgt PM Rodrigo Medeiros Freitas à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do art. 303, caput (1ª parte), do Código Penal Militar (CPM) (Evento n. 255). Insta salientar, incialmente, que não há qualquer obscuridade no trecho destacado pelo embargante, qual seja: Nesse sentido, apesar de negar os fatos, conforme destacou o magistrado primevo, a defesa do réu não soube dizer que arma era aquela das imagens ou mesmo soube apontar terceiros que pudessem agir com intuito de prejudicar o ex-militar, utilizando seu celular Do acórdão embargado é possível extrair que a própria defesa pressupôs que outras pessoas poderiam ter tido acesso ao WhatsApp do embargante e o utilizado de maneira criminosa ou prejudicial; entretanto, não soube apontar qualquer fundamento ou prova que pudesse corroborar sua tese. Nesse contexto, trago por oportuno, trecho da decisão que tratou da matéria em destaque. Veja-se: No que tange à alegação da defesa de que o ex-militar não reconhece a imagem do revólver enviada no citado grupo do whatsapp, o que afastaria a autoria do fato delituoso, verifica-se pelas imagens que o número do celular que as enviou, de fato, pertence ao apelante, ainda que este tenha negado. Veja-se, por oportuno, trecho do depoimento prestado pelo recorrente: Que na casa funcional, mais 3 militares a utilizavam, então quanto a acesso, as vezes deixava o celular lá carregando, ou utilizava o WhatsApp web, que ficava logado no computador, então não tinha uma sala que ficava trancada; Nesse sentido, apesar de negar os fatos, conforme destacou o magistrado primevo, a defesa do réu não soube dizer que arma era aquela das imagens ou mesmo soube apontar terceiros que pudessem agir com intuito de prejudicar o ex-militar, utilizando seu celular. Ao contrário do que sustentou o embargante, não houve qualquer afronta ao art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar. Na decisão que se deseja combater, foram reunidas diversas provas capazes de lastrear a condenação imposta ao ora recorrente, entre elas fotos e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 depoimentos contundentes, transcritos na decisão vergastadas, razão pela qual refuto o argumento defensivo. Observe-se parte dos depoimentos colacionados ao acórdão que sustentaram a condenação do embargante. Em que pese o mencionado argumento defensivo, verifica-se dos depoimentos testemunhais juntados aos autos correlatos que o apelante, quando efetuou a apreensão, postou, em um grupo de WhatsApp, denominado “Dest. Vermelho Novo”, uma foto do revólver apreendido. Observe-se: O Sd PM Felipe da Silva Carvalho disse que: – As mensagens que enviei, começando o ano com crédito, estatísticas, com apreensão da arma, e outras duas mensagens que não me recordo, em relação a foto da arma; Que lembra da postagem da foto da arma; Que foi acionado no dia anterior de ocorrência de ameaça, não conseguimos localizar o Albedias, contatamos o Coronel para que no dia posterior pudesse realizar a diligência para conseguir achar a arma de fogo, ai parece que não foi encontrada no dia e feito o TCO quanto a ameaça; Que viu que o Sgt. Rodrigues postou no grupo do whatsapp a foto da arma de fogo, dizendo que tinha sido entregue pelo Albedias; Que imaginava que arma tinha sido entregue, mas não estava de serviço no dia; Que acredito que o relatório era fidedigno, quanto aos disparos, até porque no dia ele estava bastante nervoso, com bastante lucides sobre os disparos, por ter tido problemas com o Albedias anteriormente; Que acredita que os militares acreditavam que tinha uma arma de fogo em poder do Albedias; Que recorda com clareza as imagens da foto da arma de fogo; Que a testemunha acreditava que havia sido feito a apreensão da arma e a ocorrência normalmente; O Sd PM Pedro Marçal Ferreira narrou que (Evento n. 49, vídeo 4): A gente recebeu um chamado para averiguar uma ameaça, sendo que era o Albedias, ele teria efetuado disparo de arma de fogo com intuito de intimidar o tio dele, vizinho da propriedade; Que a gente chegou a procurar e não localizamos o Albedias, que ficou para a outra equipe do outro dia encontrar o autor; No dia não localizamos o autor, e alguns dias depois o Sgt Rodrigo mandou foto no grupo dizendo que o autor teria entregue a arma de fogo; Que tomei conhecimento somente pelo grupo do Whatsapp, que ele citou que Albedias teria entregue e posteriormente enviou uma foto com a arma de fogo. Verifica-se, portanto, que o apelante apreendeu a arma em questão, tanto é que o objeto foi publicado por ele em uma rede social. A alegação da defesa de que o militar estava de serviço no dia dos fatos e que por isso não poderia fazer a apreensão cai por terra no momento em que o Sd PM Nelson Lucindo Borel, inquirido como testemunha (Evento 49, vídeo 3), disse que: ao assumir o turno, durante o pré-turno do Quartel, o Sgt. Rodrigo chegou na porta, com capacete na testa, com roupas de motocicleta, blusa de frio, calça, butina, e disse que ia ali resolver uma situação, nós não questionamos, e iniciando o horário de serviço previsto, eu e o Sd. Dias iniciamos o patrulhamento e em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 dado momento, não sei precisar o tempo certo, viemos ao quartel, acho que para usar banheiro ou algo assim, e vimos no grupo do whatsapp ai, o Sgt. Rodrigo havia postado foto da arma e escrito que o Albedias havia entregue; Que neste dia Sgt. Rodrigo não mostrou a arma, apenas a foto, [...]; Que viu só a foto da arma de fogo; Diante disso, não vejo como não acolher o argumento do Ministério Público de que, apesar de o nome do apelante constar na folha de presença, não significa que o mesmo esteve com os demais militares durante todo o turno de serviço. No que tange às supostas afrontas ao art. 321 do Código de Processo Penal Militar e ao art. 32 do Código Penal Militar, do acórdão objurgado é possível verificar que “as provas contidas nos autos são mais do que suficientes para formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação ou em crime impossível”. Por fim, é importante destacar que os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente, o que não é o caso. O reexame de matéria já decidida com a finalidade de conferir efeitos infringentes ao decisum impugnado é incompatível com a função dos embargos declaratórios. Com essas considerações, rejeito os presentes embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de agosto de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator